Tribunal: TJMT
Processo: 0016267-50.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0016267-50.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.858.591-29 (APELANTE), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 837.093.981-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DEFESA - SIGILO SOBRE A IDENTIDADE DE TESTEMUNHA - ACESSO AOS DADOS DE TESTEMUNHA CONCEDIDO À DEFESA - LEI Nº 9.807/99 - PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE, IMAGEM E DADOS PESSOAIS DE TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO OU NA SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO TEMPORAL - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA, PENA-BASE INIDÔNEA E DESPROPORCIONAL - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE - AUTORIA DELITIVA RECONHECIDA PELOS JURADOS - DECISÃO COM SUPORTE EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL NÃO IDENTIFICADA, TESTEMUNHA PRESENCIAL, DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA E QUATRO DENÚNCIAS ANÔNIMAS -

QUALIFICADORA
- MOTIVO FÚTIL - DISCUSSÃO MOTIVADA PELA DISCORDÂNCIA DA VÍTIMA QUANTO A PASSAGEM DO APELANTE POR UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE - CONCLUSÃO COM SUPORTE EM DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA
E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO - PENA-BASE - CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO - FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES - DIRETRIZ DO STJ - AUMENTO DA PENA-BASE EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO - NÃO DESPROPORCIONAL - ENTENDIMENTO DO STJ -
FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS ELEVADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
- PENA-BASE PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

As nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal. (STF, HC nº 73112/MG; STJ, AgRg no RHC nº 110.884/RJ)

“O inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/99, de forma especial, dispõe sobre a possibilidade de se preservar a identidade, a imagem e os dados pessoais de testemunha, observadas a gravidade e as circunstâncias do caso concreto (precedentes). In casu, o sigilo imposto pelo MM. Juiz processante, no que tange à identificação da testemunha protegida, não teve caráter absoluto, uma vez que foi permitido à defesa ter acesso a tais informações antes do julgamento pelo eg. Tribunal popular. Ademais, conforme se verifica do parecer do Ministério Público Federal, ‘a testemunha protegida foi ouvida em Juízo, na presença do Defensor dos pacientes’, que formulou ‘intenso questionário à testemunha’ e, ainda, ‘em nenhum momento, a Defesa, na fase instrutória e nem mesmo nas alegações finais, se insurgiu contra a medida determinada, deixando para fazê-lo apenas através de habeas corpus e depois de proferida a sentença de pronúncia, e sem comprovar a existência de prejuízo, sendo pois, matéria preclusa.”
(STJ, RHC nº 68.767/ES)

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘d’.”
(TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

O c. STJ e este e. Tribunal possuem diretriz no sentido de que a folha de antecedentes criminais constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes do agente criminoso. (STJ, AgRg no AREsp nº 1.553.133/SP; TJMT, N.U 0006810-63.2018.8.11.0006)

O aumento da pena-base em 1 (um) ano de reclusão, pelos maus antecedentes, não se mostra desproporcional,
sobretudo porque
o
c. STJ tem entendido adequada a fração de aumento mais elevada - 1/6 (um sexto) - para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP).

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0016267-50.2014.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 375018), que o condenou por homicídio qualificado [por motivo fútil] a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II do CP – (fls. 710/715).

O apelante suscita nulidade do julgamento popular
“por cerceamento de defesa, ante o sigilo de testemunha”
. No mérito, sustenta que: 1)
“não existe prova nenhuma da autoria delitiva”
; 2) a qualificadora não estaria caracterizada; 3) a exasperação da pena-base seria desproporcional e inidônea.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária, a fim de ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena-base.

Prequestiona o art. 5º, LV, LIV e XLVI e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155 do CPP e art. 121, § 2º, II, do CP (fls. 733/756).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 757/767).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando,
per relationem
, as razões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - fls. 784/785).

É o relatório.

À d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do julgamento popular sob assertiva de que a não identificação de testemunha presencial caracterizou cerceamento de defesa (fls. 735).

Vejamos.

O homicídio da vítima Reginaldo Oliveira da Silva foi presenciado por testemunha que prestou depoimento, tanto em sede policial quanto em Juízo, sob a condição de sigilo sobre sua identidade, em razão de temer por sua vida e de seus familiares (fls. 214/215 e Relatório de Mídias de fls. 775).

O juiz da causa manteve o sigilo da testemunha e autorizou o acesso de seus dados à Defesa do apelante, nos seguintes termos:

“No presente caso, verifico as fls. 209/215 o seguinte relato elaborado pela autoridade policial:

“Conforme se verifica em despacho de fls. 193, não obtivemos sucesso em trazer para os autos testemunhas do crime, haja vista o intenso medo que a comunidade local alegou sentir do “Paradinha”. Contudo, conseguimos formalizar a oitiva de testemunha, assegurando à mesma que não seria identificada nos autos, resguardando sua identidade e via de consequência sua segurança. (...)

No caso em tela, a testemunha se viu obrigada, inclusive, a mudar de sua casa própria, morando em casa de aluguel em bairro distinto, face aos inúmeros casos em que se viu coagida pelo indiciado (que ainda estava em liberdade), bem como teve sua família ameaçada. (...)”

Ademais, consta às fls. 45/48 denúncias anônimas apontando o acusado como autor do delito ora apurado, informando ainda a extrema periculosidade do acusado no meio social.

Diante dessas informações, verifico patente a necessidade da manutenção do sigilo nas informações quanto à testemunha constante às fls. 191, porém autorizo o acesso à Defensoria Pública, a fim de que lhe seja assegurada a paridade de armas.

Dessa forma, com o acesso autorizado aos dados tão somente à Douta Defensora, não há que se falar em ilegalidade do sigilo e inviabilização do exercício do contraditório, tendo em vista que os dados ficarão disponíveis, não havendo demonstração de dano concreto causado ao réu.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 334/335)

No caso, o sigilo sobre a identidade da testemunha não recaiu sobre a Defesa do apelante, pelo contrário, o Defensor Público [Erinan Goulart Ferreira], que o representou, teve acesso à mídia contendo os dados da testemunha (fls. 408), assim como
“participou da oitiva, na fase processual, e fez perguntas a ela”
, como bem consignado pelo promotor de Justiça [Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade] nas contrarrazões recursais (fls. 759).

Com efeito a Lei nº 9.807/99 prevê normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, prevê a preservação da identidade, imagens e dados pessoais, nos seguintes termos:

“
Art. 7
o
Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso: [...]

IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais;”

Noutro giro, a alegada nulidade não fora suscitada nas alegações finais (fls. 507/518), tampouco no Recurso em Sentido Estrito N.U 1004787-14.2019.8.11.0000 interposto pelo apelante (fls. 548/562).

A oitiva judicial da testemunha foi reproduzida na sessão de julgamento, oportunidade na qual não houve protesto, apontamento de nulidade, tampouco pedido com esse desiderato, por parte da Defesa, consoante se extrai da ata de julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 716/719) e das mídias eletrônicas (Relatório de Mídias de fls. 775/776).

As nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996; STJ, AgRg no RHC nº 110.884/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.10.2020).

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ, em situação semelhante:

“O inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/99, de forma especial, dispõe sobre a possibilidade de se preservar a identidade, a imagem e os dados pessoais de testemunha, observadas a gravidade e as circunstâncias do caso concreto (precedentes). In casu, o sigilo imposto pelo MM. Juiz processante, no que tange à identificação da testemunha protegida, não teve caráter absoluto, uma vez que foi permitido à defesa ter acesso a tais informações antes do julgamento pelo eg. Tribunal popular. Ademais, conforme se verifica do parecer do Ministério Público Federal, ‘a testemunha protegida foi ouvida em Juízo, na presença do Defensor constituído dos pacientes’, que formulou ‘intenso questionário à testemunha’ e, ainda, ‘em nenhum momento, a Defesa, na fase instrutória e nem mesmo nas alegações finais, se insurgiu contra a medida determinada, deixando para fazê-lo apenas através de habeas corpus e depois de proferida a sentença de pronúncia, e sem comprovar a existência de prejuízo, sendo pois, matéria preclusa.”
(RHC nº 68.767/ES - Relator: Min. Félix Fischer - 5.5.2017)

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular seja por ausência de cerceamento de defesa, seja pela preclusão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de fevereiro de 2014, por volta das 15 horas, à Rua Alto Garças, Bairro Centro América, no final da rua próximo ao córrego, nesta Capital, EVERTON ALMEIDA DE OLIVIEIRA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, ceifou a vida de Reginaldo Oliveira da Silva.

Apurou-se que a vítima estava trabalhando em seu terreno, momento em que o denunciado invadiu o local com intuito de “cortar caminho”, atitude esta que fez com que Reginaldo chamasse a sua atenção.

A partir desse ato iniciou-se uma discussão, ocasião em que o denunciado Everton sacou sua arma de fogo e desferiu um tiro que acertou a vítima fatalmente (laudo de necropsia as fls. 59/82).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EZVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA como incursos no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal c/c as implicações da Lei nº 8.072/1990 [...]”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça - fls. 14/16).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 15 de fevereiro de 2014, por volta das 15h, a Rua Alto Garças, nesta capital, a vítima REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descrito no Laudo de Exame de Necropsia de fls. S6/79, que foi a causa da sua morte?

04 SIM

2º Quesito: O acusado EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA efetuou disparo de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4º Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

04 NÃO

X

01 SIM

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, consistente numa discussão motivada pela discordância da vítima quanto a passagem do acusado, por um terreno de sua propriedade?

04 SIM

X

01 NÃO”
(fls. 707/708).

A Juíza-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos: [...] O réu registra antecedentes criminais, pois foi condenado pela prática de dois crimes anteriores a este fato (homicídio qualificado - 12 anos e 06 meses de reclusão; e porte ilegal de arma de fogo - 02 anos de reclusão), mediante sentenças transitadas em julgado no dia 06/02/2017 e 01/02/2019, respectivamente (fls. 228/230 e 474/475); [...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto foi apenas uma (antecedentes): [...]

Não havendo agravante, atenuante, causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]

Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado. ”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 715/719)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2014.55653-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 69/92), Laudo Pericial nº 2.6.2014.244-01 (fls. 153/180) e Certidão de Óbito (fls. 27), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gabrielly Ribeiro de Oliveira, filha da vítima (fls. 48/49), de Paulo Roberto Lourenço da Silva e Silvano Graydison de Campos, testemunha (fls. 67 e 217/218), de testemunha não identificada (fls. 214/215), e o interrogatório de EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA, apelante conhecido por “Paradinha”, “Bob Louco” e “Banguela” (fls. 206/207).

Em Juízo, realizou-se a oitiva dos investigadores de polícia Claudinei Roberto da Costa, Auri Viera Nascimento, Carlos Alberto de Medeiros e Magda Maria Costa Souza, da testemunha Silvano Graydison de Campos, da testemunha não identificada, assim como o recorrente
EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
(Relatório de Mídias de fls. 775).

Na sessão plenária,
“as partes dispensaram as testemunhas faltantes e as testemunhas presentes”
, ao passo que o Ministério Público
“requereu a transmissão do depoimento em Juízo da testemunha em sigilo”
(Ata de Julgamento de fls. 717). O apelante foi interrogado (Relatório de Mídias de fls. 775/776).

Dito isso, vejamos:

- no dia 15.2.2014, aproximadamente 15h00m, a vítima Reginaldo Oliveira da Silva encontrava-se em um terreno de sua propriedade, localizado na rua Alto Garças, bairro Centro América, em Cuiabá-MT, momento no qual EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA e a testemunha
Silvano Graydison de Campos passaram
sobre o imóvel, a fim de incurtar caminho, momento no qual iniciou-se uma discussão verbal em razão da vítima não gostar da atitude do apelante e da testemunha. Ato contínuo o apelante “sacou um revolver” e efetuou um disparo que atingiu a vítima Reginaldo Oliveira da Silva na região mamária, cuja lesão fora a causa de sua morte (fls. 14/16);

- nos dias 17.2.2014 e 18.2.2014, o serviço de Emergência da Polícia Civil 197 recebeu 3 (três) “denúncias anônimas” atribuindo ao apelante a autoria de um homicídio ocorrido no bairro Centro América, na mesma data e horário da morte de Reginaldo Oliveira da Silva, sendo que todos ressaltaram que EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA

é
“perigoso”
e
“mata por qualquer motivo”
(fls. 57, 58 e 59);

- no dia 7.4.2017, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa - DHPP recebeu outra informação anônima, no sentido de que
“
EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA vulgo Paradinha, Boby Louco, na data de 15 de fevereiro de 2014, nas imediações do Bairro Centro América, próxima a localidade de nome ‘Chacrinha’, atirou contra a pessoa de Reginaldo Oliveira da Silva, que morreu no local”
(fls. 181);

-
Silvano Graydison de Campos
[
testemunha presencial], perante o Delegado de Polícia, atribuiu a autoria delitiva ao apelante, ao narrar que
“na data e horário do fato, passou pela rua palco do crime e lá encontrou com EVERTON; passaram a caminhar juntos e no intuito de cortar caminho passaram pelo terreno da vítima e esta disse que não era para que passassem pelo seu terreno; iniciou-se uma discussão quando observou a vítima partindo para cima do depoente e de EVERTON com uma faca e este, na intenção de se defender do ataque da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo na direção daquela; após efetuar o disparo, a vítima ficou caída no solo e o depoente e EVERTON seguiram, caminhando, cortando caminho pelo terreno da vítima”
(fls. 217/218). Em Juízo, mudou sua versão, afirmando ter sido obrigado a prestar declaração supracitada, embora tenha confirmado que conhece o recorrente, pois fazem uso de entorpecentes juntos (Relatório de Mídias de fls. 775/776);

- a testemunha não identificada, tanto em sede policial quanto judicial, afirmou ter escutado um disparo de arma de fogo e visualizado
“EVERTON, conhecido pela alcunha de Paradinha colocar a arma na cintura e correr pela rua”
e,
“exibida fotografia de EVERTON
ALMEIDA DE OLIVEIRA, vulgo Paradinha, o reconheceu como sendo a pessoa que efetuou o disparo contra a vítima Reginaldo Oliveira da Silva”
(fls. 214/215 e
Relatório de Mídias de fls. 775/776
);

- Claudinei Roberto da Costa, Auri Viera Nascimento, Carlos Alberto de Medeiros e Magda Maria Costa Souza [investigadores de polícia], em Juízo, relataram o recebimento de informações anônimas e a declaração da testemunha Silvano Graydison de Campos

atribuindo a autoria delitiva do homicídio ao apelante, assim como o temor dos moradores do bairro onde o homicídio foi praticado, devido a periculosidade do apelante (Relatório de Mídias de fls. 775);

- O apelante negou a autoria do homicídio, em as oportunidades em que fora interrogado [Delegacia de Polícia, instrução e sessão plenária]. Na fase policial, afirmou conhecer a testemunha Silvano Graydison de Campos, inclusive saber onde ele residia [bairro Centro América], ao passo que, em Juízo e na Sessão Plenária, aduziu desconhecê-lo (fls. 206/207 e Relatório de Mídias de fls. 775/776).

Os jurados reconheceram que
“n
o dia 15 de fevereiro de 2014, por volta das 15h, a Rua Alto Garças, nesta capital, a vítima REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descrito no Laudo de Exame de Necropsia de fls. S6/79, que foi a causa da sua morte”
; o apelante
“efetuou disparo de arma de fogo que causou a morte da vítima”
e, portanto,
não o absolveu

(fls. 707/708).

A decisão dos jurados tem suporte nas declarações prestadas por testemunha presencial não identificada, em sede inquisitiva e judicial e reproduzida em plenário, nos depoimentos dos investigadores de polícia Claudinei Roberto da Costa, Auri Viera Nascimento, Carlos Alberto de Medeiros e Magda Maria Costa Souza, em Juízo, na narrativa da testemunha Silvano Graydison de Campos, na Delegacia de Polícia, bem como nas 4 (quatro) denúncias anônimas registradas na fase policial, a demonstrar que ao apelante foi o autor do homicídio.

Quanto à qualificadora o Conselho de Sentença entendeu que o
crime foi praticado
“por motivo fútil, consistente numa discussão motivada pela discordância da vítima quanto a passagem do apelante, por um terreno de sua propriedade”
(5º Quesito).

Essa conclusão tem suporte nos depoimentos da testemunha
Silvano Graydison de Campos, na Delegacia de Polícia] dos investigadores de polícia Claudinei Roberto da Costa, Auri Viera Nascimento, Carlos Alberto de Medeiros e Magda Maria Costa Souza, em Juízo.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Anote-se que
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha são os arestos desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘d’”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Assim sendo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Em relação à pena-base, a Juíza-Presidente aumentou-a em 1 (um) ano de reclusão ao sopesar desfavorável os maus antecedentes.

O apelante possui condenações definitivas por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cometidos em 14.1.2007 e 14.9.2013, ou seja, antes do crime apurado nestes autos [15.1.2014], transitados em julgados nas datas de 13.2.2017 e 7.5.2019, respectivamente (Códigos 102772 e 355656/Comarca de Cuiabá), a caracterizar maus antecedentes.

O c. STJ e este e. Tribunal possuem diretriz no sentido de que a folha de antecedentes criminais, extraída do sítio eletrônico deste e. Tribunal (fls. 262/264) constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes do agente criminoso (STJ, AgRg no AREsp nº 1.553.133/SP -

Relatora: Minª. Laurita Vaz - 28.10.2019; TJMT, N.U 0006810-63.2018.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.2.2019).

O aumento em 1 (um) ano de reclusão, pelos maus antecedentes, não se mostra desproporcional,
sobretudo porque
o
c. STJ tem entendido adequada a fração de aumento mais elevada - 1/6 (um sexto) - para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Assim sendo, a pena-base fixada pela Juíza-presidente deve ser preservada.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020